Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-92.2022.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSO - Indeferimento dos pedidos das partes apelante e apelada de expedição de ofícios à OAB, para fins de apuração de infração ao Código de Ética, e ao NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que tais providências podem ser tomada pelas próprias partes, independente da intervenção do Poder Judiciário.
CONTRATO BANCÁRIO –

Ementa:
PROCESSO - Indeferimento dos pedidos das partes apelante e apelada de expedição de ofícios à OAB, para fins de apuração de infração ao Código de Ética, e ao NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que tais providências podem ser tomada pelas próprias partes, independente da intervenção do Poder Judiciário.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícitas as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários objeto da ação - (i) 1.099,12% ao ano, (ii) 830,44% ao ano, (iii) 1.099,12% ao ano, (iv) 834,34% ao ano e (v) 1.099,12% ao ano -, porquanto existente discrepância substancial entre elas e as taxas médias praticadas pelo mercado – (i) 79,81% ao ano em relação ao primeiro contrato, (ii) 84,19% ao ano em relação ao segundo contrato, (iii) 85,28% ao ano em relação ao terceiro contrato, (iv) 84,19% ao ano em relação ao quarto contrato e (v) 85,28% ao ano em relação ao quinto contrato -, na mesma praça e época das contratações, para operações de crédito, não consignado, com recursos livres, para pessoas físicas, hipótese em que se enquadram os contratos de mútuo objeto da ação, com previsão de autorização para desconto em conta corrente e não na folha de pagamento, sendo certo que a instituição financeira sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância em questão, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, na parte em que determinou a limitação da taxa dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, como deliberado pela r. sentença apelada e conforme orientação que este Relator passa a adotar.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos – no caso dos autos, conforme deliberado na r. sentença, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao dobro da taxa média praticada pelo mercado – de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de forma simples e não em dobro, com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido.
Recurso desprovido.